Tribunal: TJDFT
Processo: 0741193-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741193-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA AGRAVADO: CLAUDIA MARIA SILVA BORGES, D. B. S., NEUZA ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0744804-71.2022.8.07.0001, ajuizada por CLAUDIA MARIA SILVA BORGES, NEUZA ROCHA DA SILVA e DANIEL BORGES SETUBAL, que deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração dos autores na posse dos imóveis objetos da demanda (quitinetes 02 e 06) e determinou que a autora CLÁUDIA continue a realizar a administração de todas as quitinetes, cabendo à ré MARIA DO CARMO disponibilizar as chaves dos imóveis desocupados, sendo ainda vedado a esta, receber qualquer valor a título de administração ou aluguéis, a partir da intimação (Id 144127544 – origem). Informa que o imóvel é objeto de regularização urbana junto à CODHAB, tendo efetuado o respectivo pedido em 04/12/2020. Expõe que a posse do imóvel também é objeto de discussão possessória no processo n.o 0735417-32.2022, movido por seu ex-companheiro LUIZ PAULO, o qual também é irmão de CLÁUDIA e atual companheiro de NEUZA, tendo sido indeferida a liminar; que, posteriormente, LUIZ PAULO promoveu novas agressões contra a agravante, tendo sido deferida medida protetiva no processo n.o 0758302-92.2022.8.07.0016. Argumenta que a saída da agravada NEUZA, atual companheira de LUIZ PAULO, ocorreu em razão da medida protetiva concedida no referido processo 0758302-92.2022, bem como que o menor DANIEL também não pode permanecer no imóvel, uma vez que estava sendo acompanhado por NEUZA, não podendo ficar no local sozinho. Assevera que a manutenção de NEUZA é incompatível com o cumprimento da medida protetiva, ante a determinação de LUIZ PAULO se afastar do lar, devendo esta o acompanhar. Defende a revogação da decisão ora recorrida, uma vez que a discussão da posse do imóvel já é objeto de demanda diversa, bem como em razão do pedido de regularização da propriedade do imóvel em seu favor junto à CODHAB. Afirma que CLÁUDIA é procuradora de LUIZ PAULO, tendo sido homologado nos autos do processo n.o 0709474-47.2021.8.07.0001, acordo para uso e fruição das quitinetes construídas no local. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata revogação da decisão agravada, a fim de manter apenas CLAUDIA e DANIEL na posse do imóvel, bem como para restabelecer a administração das quitinetes em seu favor até o julgamento do processo originário. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada deferida pela decisão agravada. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça à agravante quanto ao recolhimento do preparo recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento recursal. Apesar de a agravante sustentar que a posse já encontra em discussão nos autos da reintegração de posse n.o 0735417-32.2022, bem como que há medidas protetivas deferidas no processo n.o 0758302-92.2022, nota-se, todavia, que referidas demandas não possuem como partes os autores, ora agravados, de forma a vinculá-los. Nesse aspecto, em que pese indeferido o pedido liminar de reintegração de posse formulado por LUIZ PAULO nos autos do processo 0735417-32.2022, referida decisão não obsta eventual pedido de reintegração de posse formulado por CLÁUDIA, DANIEL e NEUZA na demanda originária. Igualmente, a medida protetiva concedida em 11/11/2022 nos autos do processo n.o 0758302-92.2022 limita-se apenas ao específico afastamento e proibição de aproximação por parte de LUIZ PAULO, em caráter personalíssimo, de modo que referida obrigação, ao contrário do que defende a agravante, não alcança sua atual companheira, NEUZA, de modo a ensejar seu impedimento de acesso ou sua imediata retirada do local. Destaca-se, ainda, restar incontroverso que os autores-agravados já se encontravam na posse nas quitinetes 02 e 06 existentes no imóvel objeto da lide, tendo sido impedidos de acessar o local em 16/11/2022, ante a instalação de correntes e cadeados, conforme constante da ocorrência policial (Id 143561947 - origem), motivado, ao que tudo indica, por desavenças familiares. Consigne-se, ainda, inexistir elementos probatórios a comprovarem, de plano, a iminente urgência ou um perigo de dano a ensejar a imediata revogação da decisão ora recorrida ou mesmo a restabelecer a administração das quitinetes em favor da ora agravante, sendo, ao contrário, evidente o pedido de dano inverso ao se obstar o acesso dos autores-agravados aos imóveis em que residem. Nesse quadro, ante a perda da posse e a ocorrência, em princípio, de injustificado esbulho a impedir o acesso dos autores-agravados às quitinetes em que se encontram residindo, revela-se mais prudente manter-se, por ora, a decisão ora recorrida que determinou a reintegração de posse em favor destes, ao menos, até o julgamento do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados, para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação por envolver interesse de menor. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora